Tribunal: STF
Processo: HC 54333
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS.PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI,
E, NÃO, DO PROCESSO EM QUE SE PLEITEIA NULIDADE POR FALTA DE
APLICAÇÃO DA LEI 5.726/71, CUJO ADVENTO. POREM, OCORREU DEPOIS DE
PROFERIDA A SENTENÇA DE 1 GRAU. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.